Tribunal: TJMT
Processo: 1015600-66.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015600-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), MARCIO MOURA - CPF: 019.123.589-05 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015600-66.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PLEITO – INOCORRÊNCIA – PENDÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA AFERIR A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
QUANTO À MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR PARA ANÁLISE DO PEDIDO DEFENSIVO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando o processo executivo de pena aguardando a realização do estudo psicossocial e posterior análise do juízo para a concessão da progressão de regime, não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito.

Se o juiz da execução não deliberou quanto à progressão de regime, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015600-66.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
ANDRÉ R. R. ROSSIGNOLO (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
MÁRCIO MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
aviado
em favor de
MÁRCIO MOURA
, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT (Juízo das Execuções Penais).

O impetrante sustenta que o paciente
registra
o Executivo de Pena, sob o n.
0000145-74.2005.811.0042, proveniente de 7 (sete) condenações definitivas – relativas à prática de crimes contra o patrimônio –, cujas
reprimendas
unificadas correspondem a 17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Ressalta que
no dia 13-3-2020
, a Defensoria Pública Estadual
formulou pedido de progressão
de regime do fechado para o semiaberto, demonstrando que o paciente
atingiu os requisitos legais para a concessão do benefício
em 29-6-2020; contudo, até a presente data,
o requerimento não foi apreciado
, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na execução.

Ao final,
postula
a concessão da ordem para que a autoridade coatora decida sobre o pedido de progressão e seja o paciente colocado no regime semiaberto [doc. digital n.
51778494
].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 51856975].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 52970962].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 53940968].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015600-66.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido MÁRCIO MOURA por ordem do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de processo executivo de pena n.
0000145-74.2005.811.0042 (Código 63164)
.

A despeito dos argumentos aventados no presente
writ
, não vislumbro a possibilidade de conceder ao paciente a liberdade almejada.

Como evidenciado nos documentos colacionados aos autos digitais, a prisão decorre de
condenação definitiva
, razão pela qual deverá ele aguardar que o juízo da Execução Penal analise o pedido de progressão de regime.

Depois, como informado pela autoridade coatora, o processo executivo se encontra aguardando o estudo psicossocial do paciente para avaliar o adimplemento do requisito subjetivo para a concessão do benefício almejado na impetração (doc. digital n. 52970962).

Nessa circunstância, não há se falar em inércia do Poder Judiciário na condução do feito, notadamente por não verificar retardo indevido ou desnecessário, provocado, deliberadamente, em prejuízos à defesa.

Nesse sentido, cito precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
[...] In casu, a análise da possibilidade ou não de progressão de regime do paciente, depende do cumprimento dos ritos exigidos em lei, estando atualmente os autos aguardando o retorno do exame psicossocial para, então, analisar a possibilidade, ou não, da concessão da progressão de regime, não havendo assim, falar em excesso de prazo [...]
” (N.U 1018995-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)

“
[...] Estando os autos da execução penal no aguardo do atestado carcerário e do laudo psicossocial para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito. [...]”
(HC 1014964-71.2018.811.0000, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).

Aliás, não tendo o juízo da causa deliberado quanto à progressão de regime, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância. Confira-se:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS - 1) PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU – POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA. Em razão de tal matéria ser de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei nº 7.210/84 e,
tendo em vista que a cominada autoridade coatora ainda não manifestou sobre assunto, eventual concessão de progressão de regime na via eleita por certo configurará supressão de instância
[...]”
(N.U 1014074-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ATRASO JUSTIFICADO – PEDIDO QUE DEPENDE DE DILIGÊNCIAS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão de regime se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente. A
progressão de regime prisional exige a prévia e acurada aferição da presença dos requisitos exigidos por lei, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente ao habeas corpus se o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
”
(N.U 1017216-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Assim, a despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não ficou evidenciado qualquer desídia ou morosidade injustificada e desproporcional por parte da autoridade coatora na condução do feito, a configurar o malsinado constrangimento ilegal.

Não se pode olvidar que, neste momento de pandemia que assola nossa Nação, é notório que a 2
a
Vara Criminal da Capital está abarrotada de pedidos para análise de diversos benefícios executórios, em especial diante da situação excepcional enfrentada.

Por mais que se entenda a preocupação externada pelo combatente Defensor Público, e o interesse em obter a prestação da tutela jurisdicional em menor espaço de tempo possível, não é possível exigir da autoridade coatora celeridade maior do que aquela que vem buscando imprimir na análise dos pedidos, tampouco compeli-lo a analisar primeiramente os pleitos daqueles que impetram ordem de
Habeas Corpus
, em detrimento da ordem cronológica de conclusão dos processos, assim como dos feitos com prioridade, em especial, de idosos.

Por derradeiro, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) realizado nesta data [
14-8-2020
], verifiquei que, em
7 de agosto de 2020
, a Administração Penitenciária informou ao juízo que o paciente foi submetido aos exames psicossociais, os quais, inclusive, foram disponibilizados no referido sistema (arquivos insertos na mov. n. 71).

Desse modo, já tendo sido realizado o exame psicológico e laudo social do paciente, resta apenas a autoridade coatora aferir a existência do requisito subjetivo para a concessão do benefício almejado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MÁRCIO MOURA
; contudo, diante das especificidades do caso em apreço, recomendo ao Juízo da Vara das Execuções Penais da Capital que,
no prazo de 15 (quinze) dias
, analise o pedido de progressão formulado pelo impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020